Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
1. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
2. Não havendo nexo de causalidade ou concausalidade entre o desencadeamento ou agravamento da doença oftalmológica apresentada pelo periciado e seu cárcere privado, deve ser mantido o quantum fixado na sentença.
3. Apelos não providos.